Tribunal: TJBA
Processo: 8013565-69.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8013565-69.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: CLEITON CRISTIANO MENESES PINHEIRO e outros Advogado(s): CLEITON CRISTIANO MENESES PINHEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. ELEMENTOS JUSTIFICADORES. AUSÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO. ALUSÃO À REPROVABILIDADE GENÉRICA DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PACIENTE PRIMÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA. I - Caso em exame 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do Paciente, visando a revogação de sua prisão preventiva, decretada sob a alegação de garantia da ordem pública, fundamentada na gravidade abstrata do delito e em expressões genéricas como "risco concreto de reiteração delitiva" e "modus operandi", sem a devida individualização. II - Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente atendeu aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente a fundamentação concreta da necessidade da medida extrema. III. Razões de decidir 3. O decreto prisional baseou-se em fundamentos genéricos, sem a devida correlação entre as circunstâncias concretas do caso e os pressupostos da custódia cautelar, revelando-se insuficiente para a manutenção da prisão preventiva. 4. A simples gravidade abstrata do crime não é motivo idôneo para a segregação cautelar, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 5. Não restou demonstrado, de forma concreta, que a liberdade do Paciente comprometeria a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 6. O Paciente possui condições pessoais favoráveis, como a primariedade, confirmada por uma absolvição em processo anterior, o que afasta a presunção de habitualidade delitiva. IV. Dispositivo 7. ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA PELAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, I, II e IV, DO CPP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8013565-69.2026.8.05.0000, em que figura como Paciente ERICLES DE JESUS MOTA e como Autoridade Coatora o JUÍZO DA 2ª VARA DE GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR-BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONCEDER A ORDEM, com aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, I, II e IV, do CPP, nos termos do voto condutor. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR